Tribunal: TJMT
Processo: 1004731-05.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004731-05.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), FERNANDA ALMEIDA SCARSINSKI - CPF: 704.632.201-53 (AGRAVANTE), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), MARCOS HENRIQUE ALMEIDA SCARSINSKI - CPF: 690.794.041-87 (AGRAVADO), MARCOS HENRIQUE ALMEIDA SCARSINSKI - CPF: 690.794.041-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE BERNARDO SCARSINSKI (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – CONTRATO VERBAL DE COMODATO – MORTE DO COMODATÁRIO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO COMODATO – PERMANÊNCIA DA COMODATÁRIA COM O BEM MÓVEL – ESBULHO CONFIGURADO – COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – MANUTENÇÃO DA DECISÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

Na hipótese houve o falecimento do comodatário e, tendo em vista o caráter
intuitu personae
do contrato (personalíssimo) em questão, deve ser mantida a reintegração da posse do bem móvel, na forma do art. 561 CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1004731-05.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: FERNANDA ALMEIDA SCARSINSKI

AGRAVADO: MARCOS HENRIQUE ALMEIDA SCARSINSKI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
FERNANDA ALMEIDA SCARSINSKI
, contra decisão interlocutória proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
Dra. Emanuelle C. Navarro Mano
, lançada nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº. 1007980-43.2021.8.11.0040, ajuizada por
MARCOS HENRIQUE ALMEIDA SCARSINSKI
, que rejeitou os embargos de declaração opostos pela ora agravante, mantendo a liminar com a finalidade de determinar a reintegração de posse ao requerente do aparelho celular IPHONE 11 PRO 256 GB, 01 película protetora e 01 capa protetora, constante das notas fiscais de nº. 1.073.181, nº. 5.018 e nº. 11.316, indicadas na inicial, mediante apresentação de caução real e suficiente.

Em suas razões recursais, após contextualizar os fatos, a agravante alega que “
o de cujus apenas fez o uso do cadastro do Agravado, realizando o pagamento com o seu dinheiro/crédito, podendo ser comprovado pelas buscas em sua conta e cartão na data da compra, e, somando ao fato de que o Agravado residia em outro estado, o que dizima sua tese, este NÃO É E NUNCA FOI POSSUIDOR do aparelho móvel
” (sic).

Aponta que “
o Agravado residia no estado do Ceará, onde residiu por 03 (três) anos, voltando para o Município de Sorriso após a morte do pai, considerando aos problemas de convivência no seio familiar, desde os tempos da adolescência, sempre causou túmulo e desentendimentos com o de cujus” (sic).

Afirma que
“desde a aquisição do aparelho celular, este contém o número da linha do de cujus, qual seja, (66 – 99958-7633), em seu próprio nome, restando configurada a posse e a propriedade do mesmo”
(sic).

Aduz que “
em que pese as notas fiscais estarem em nome do Agravado, podemos observar que o endereço constante é da residência do de cujus, logo, o Agravado não é e nunca foi o proprietário do aparelho
” (sic).

Assevera que “
diversas atas notariais foram realizadas, comprovando que o aparelho vindicado é de propriedade do de cujus, e, portanto, pertence ao seu espólio. Antes do óbito, o de cujus estava na posse de seu celular, conforme declaração da médica Marli, direto do hospital 13 de Maio em Sorriso/MT”
(sic).

Destaca que “
a comprovação de que o celular pertence ao espólio, ratifica-se pela declaração de patrimônio e recolhimento do ITCM sobre o referido aparelho
” (sic).

Sustenta que “
o Agravado maliciosamente, afirma ser o proprietário do celular objeto da demanda e no mesmo ato, junta como garantia outra nota fiscal de celular do mesmo modelo e porte, ocorre que ambos celulares foram pagos pelo de cujus Bernardo Scarsinski. O segundo aparelho ofertado em garantia da demanda, mas não lhe pertence, tanto que as atas notarias realizadas pelo Agravado, comprovam que em sua posse e uso encontra-se outro aparelho”
(sic).

Expõe que “
aparelho dado em garantia é um IPHONE 11 PRO 256 (IMEI 353835107511307), já o aparelho descrito na ata notarial que se encontra em posse do Agravado é um REDMI 9A, (N° DE SÉRIE AUV4X447TU89LCU79), restando devidamente comprovado que o Agravado nunca esteve na posse de nenhum dos dois aparelhos descritos nas notas fiscais juntadas nos autos. Ademais, conforme já destacado acima, o Agravado residia no estado do Ceará na época da compra, não fazendo jus ao titulo de proprietário do aparelho móvel”
(sic).

Argumenta que “
o aparelho dado em garantia processual, não atende os requisitos previsto em norma, vez que não se encontra na posse do Agravado, e com eventual extinção da demanda não poderá garantir o direito a eventual indenização da Agravante, devendo ser determinando a substituição do bem dado em garantia
” (sic).

Com estes argumentos, pugna seja “
concedido liminarmente a suspensão da decisão agravada, atribuindo efeito suspensivo a r. decisão, determinando que o celular permaneça na posse da agravante até o julgamento definitivo da questão por este e. Tribunal
” (sic). E no mérito, postula pelo provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada para que o celular seja mantido na posse da inventariante. Ainda, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita (Id. 204372690).

No despacho de Id. 204616166, a parte agravante foi intimada a comprovar documentalmente que fazia
jus
à benesse da gratuidade de justiça, tendo apresentado a manifestação de Id. 206490658, acompanhada de documentos.

Indeferida a justiça gratuita em Id. 206741188, determinando sua intimação para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, seguindo-se do recolhimento do preparo no Id. 207655159.

A almejada tutela recursal foi por mim
indeferida
em 1º/04/2024, conforme decisão de Id. 207689650.

Em que pese regularmente intimado, o agravado não apresentou contraminuta, conforme certificado no Id. 212867653.

Na peça Id. 216210664, a parte agravante se opôs ao julgamento virtual, com vistas à realizar sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se, na origem, de ação de reintegração de posse de aparelho celular IPHONE 11 PRO 256 GB, 01 película protetora e 01 capa protetora, constante das notas fiscais de nº. 1.073.181, nº. 5.018 e nº. 11.316, indicadas na inicial proposta por
MARCOS HENRIQUE ALMEIDA SCARSINSKI
(agravado) em face de
FERNANDA ALMEIDA SCARSINSKI
(agravante).

O agravado alega que inicialmente cedeu o aparelho gratuitamente ao seu pai Sr. Bernardo Scarsinski, que o utilizou até o dia de seu falecimento em 05/11/2020, data em que a requerida agravante permaneceu indevidamente na posse do mesmo.

Fora deferida a tutela de urgência em
08/05/2022
, nos seguintes termos:

“(...) Com relação a medida reintegratória, necessários os preenchimentos de requisitos intrínsecos, quais sejam, a posse, o esbulho, a data do esbulho e a perda da posse (art. 560 c/c art. 561 e incisos, do CPC).

Em uma análise efêmera, típica das medidas de urgência, verifico a demonstração inequívoca dos pressupostos para a concessão da reintegração de posse.

Isso porque, a prova inequívoca e a verossimilhança da alegação se vê pela Nota Fiscal de nº 1.073.181, nº 5.018 e nº 11.316 em nome da parte autora (Id. 63401297), bem como pela representação criminal nº 2021.16.46499 – T.C.O. 97.5.2021.4090 registrado em 22/03/2021 (Id. 63401303), no qual a parte autora comunica apropriação indébita do celular pela requerida após o falecimento de seu genitor.

Por seu turno, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, evidencia-se na medida em que o próprio decurso do tempo torna cada vez mais delicada a devolução do bem.

Ademais, os requisitos previstos no art. 561 do CPC, também foram demonstrados nos demais documentos que acompanham a inicial, vez que estes são suficientes para demonstrar a injusta privação da posse de um bem que pertence a parte autora, e assim, caracterizar o esbulho noticiado.

Ressalta-se que o esbulho pode ser caracterizado independentemente do uso da força física ou da violência, basta que haja imposição à força da vontade, bastando, então, para o caso em comento, a negativa em devolver a posse do bem ao autor, não obstante devidamente notificada (Id. 63401300).

Apesar de a requerida em sua contranotificação (Id. 63401301) descrever a ausência de posse e propriedade pelo autor, a nota fiscal e documentos encartados à inicial revelam que o autor e seu genitor celebraram contrato verbal de comodato, sendo certo que com o falecimento do comodatário ocorreu a extinção do contrato.

(...)

Logo, resta caracterizado o esbulho. A data do esbulho encontra-se demonstrada pela notificação extrajudicial datada em 22/02/2021 (Id. 63401300), ou seja, após o falecimento do Sr. Bernardo Scarsinski, genitor das partes e comodatário, de modo que fora observado o prazo de menos de ano e dia.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar com a finalidade de determinar a reintegração de posse ao requerente do aparelho celular IPHONE 11 PRO 256 GB, 01 película protetora e 01 capa protetora, constante das notas fiscais de nº 1.073.181, nº 5.018 e nº 11.316, indicadas na inicial, devendo a parte prestar caução real e suficiente
(...)”
(destaquei)

Contra tal decisão, a requerida agravante opôs embargos de declaração em
14/06/2022
, que foram rejeitados apenas na data de
31/01/2024
, conforme segue (Id. 140053495 – autos de origem):

“(...) Conforme se vê dos autos, no id. 83444637 foi deferida a liminar, determinando a reintegração de posse pretendida pelo autor (IPHONE 11 PRO 256 GB, 01 película protetora e 01 capa protetora, constante das notas fiscais de nº 1.073.181, nº 5.018 e nº 11.316 - IMEI – 353837107627034) em 08/05/2022.

No id. 86420782, o autor presta caução, oferecendo outro aparelho celular, a saber: “Um IPHONE 11 PRO 256 (IMEI – 353835107511307), capa e películas protetoras, em perfeito estado de conservação e funcionamento, adquiridos juntamente com o Iphone que está em posse da requerida, que se estima valer aproximadamente R$ 7.000,00 (sete mil reais).

A nota fiscal sobreveio no id. 86420784.

Termo de caução no id. 86442824.

Certidão do oficial de justiça no id. 86903882, informando o não cumprimento da determinação judicial, constando que a requerida estaria se recusando a entregar o bem.

Embargos de declaração da requerida no id. 87568159, alegando que a decisão inicial seria contraditória, mas, após leitura da peça processual, tem-se que a requerida apresenta inconformismo com a decisão, apresentando verdadeira contestação ao pedido, alegando que a caução real não teria validade, “pois o aparelho ofertado em juízo, em novo ato de má-fé, foi comprado no mesmo dia da aquisição do celular do de cujus, sendo que ambos foram pagos pelo falecido” (sic).

Contestação no id. 92908406, com preliminar de ilegitimidade ativa e falta de posse do celular pela requerida, a possibilitar a reintegração pretendida, bem como falta de posse anterior do autor a lhe garantir o direito pleiteado. Requereu aplicação da litigância de má fé e gratuidade processual.

Impugnação à contestação no id. 102277324.

Vieram os autos conclusos por força do pedido do autor de id. 124420427, de pedido de fixação de multa por força do descumprimento da entrega do aparelho.

Primeiramente, conheço dos Embargos de Declaração de id. 87568159, mas não os acolho, considerando que o lá constante refere-se a inconformismo quanto à decisão de id. 83444637, decisão esta proferida há mais de um ano e que não foi objeto de recurso pela requerida, pelo que determino seja expedido novo mandado para seu cumprimento, sendo dede já fixada multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) em favor do autor, até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Após conclusos para saneador.

No mais, cumpra-se a decisão de id. 115375285.”

Pois bem.

Nos termos do art. 1.196 do Código Civil, possuidor é "
todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade
".

A posse se desdobra em direta e indireta. Aquela se traduz no exercício, de fato, sobre a coisa, dos poderes atribuídos ao proprietário, sem qualquer obstáculo, tendo, pois, o contato físico com o bem, trata-se de posse direta.

Por sua vez, a posse indireta consubstancia-se na entrega da coisa a outrem, em virtude de uma relação jurídica existente entre eles, como, por exemplo, um contrato de locação, comodato, etc., não havendo, portanto, contato físico do possuidor indireto com o bem.

Em relação à posse exercida pelo autor agravado, observo que ele exerceu a posse indireta em razão de um
comodato verbal
firmado com seu pai, Sr. Bernardo Scarsinski.

O comodato é o empréstimo gratuito de coisas não fungíveis, o que se perfaz com a tradição do objeto, nos termos do art. 579 do Código Civil. Trata-se de contrato não solene, admitindo-se a forma verbal.

Por conseguinte, uma das causas de extinção do contrato de comodato realizado
intuitu personae
é a morte de um dos contratantes e, na hipótese, houve o falecimento do comodatário (Sr. Bernardo Scarsinski), pai do autor agravado.

De outro lado, nos termos do art. 561 do CPC/2015, para fins de deferimento da tutela possessória, incumbe ao autor da ação provar i) a sua posse; ii) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; iii) a data da turbação ou do esbulho; e iv) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

In casu
, verifica-se que
o aparelho celular, objeto da celeuma, se encontra no nome do autor agravado
(Id. 63401297 – autos de origem) e como bem descrito pelo juízo singular, por ora,
verifica-se a existência de comodato verbal referente ao aparelho celular entre ele e o Sr. Bernardo Scarsinski
, seu genitor e da aqui agravante, razão pela qual o requerente agravado mantinha-se na
posse indireta
do bem, já que a direta estava sendo exercida por seu falecido pai.

Assim, com a morte do Sr. Bernardo Scarsinski - em 05/11/2020 - houve a extinção da relação jurídica do autor agravado com seu genitor.

Ademais, infere-se dos autos que o esbulho praticado pela requerida agravante, que apesar de regularmente notificada para entregar o celular ao autor agravado na data de 22/02/2021 (Id. 63401300 – autos de origem), permaneceu
inerte
, recusando devolvê-lo, apresentando contra notificação (Id. 63401301 – autos de origem).

Nesse contexto, vislumbro que o autor recorrido logrou êxito em demonstrar a sua posse, a ocorrência do esbulho praticado pela requerida agravante, a data deste e a perda de sua posse, autorizando-se a reintegração de posse em sede liminar.

No mesmo sentido são os seguintes entendimentos deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – VEÍCULO CEDIDO EM COMODATO VERBAL – LIMINAR POSSESSÓRIA DEFERIDA – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrada a celebração de contrato de comodato verbal, por meio do qual a posse direta do bem é transferida ao comodatário, bem como procedida a notificação prévia para devolução do bem, resta configurado o esbulho de força nova, razão pela qual deve ser mantida a liminar reintegratória
.
” (N.U 1014459-41.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 15/02/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AFIRMAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE COMODATO VERBAL DE VEÍCULOS E DE ESBULHO POR PARTE DO REQUERIDO, QUE DEIXOU DE ATENDER A NOTIFICAÇÃO PARA RESTITUIR OS BENS, NO PRAZO RESPECTIVO - ARTIGO 561 DO CPC - REQUSITOS PRESENTES
­ RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

No caso em análise, o agravante discute questões a respeito de contrato de comodato verbal, cujo objeto consiste em bens móveis.

Da narração dos fatos, extrai-se que houve o falecimento do comodatário, tendo o requerido permanecido na posse dos bens, impedindo a restituição dos bens.

Há demonstração da impontualidade do requerido (notificação), comprovação da propriedade da autora, bem como certidão de óbito do comodatário, elementos capaz de evidenciar a verossimilhança da alegação da autora e o perigo de dano no caso sob exame (a sua simples utilização constitui fator de risco).

Assim, por incidência do princípio da fungibilidade, justifica-se o deferimento da medida postulada, como forma de assegurar a efetividade da atuação jurisdicional, possibilitando que os veículos se mantenham incólume até que seja possível a colheita de elementos de prova mais seguros, á luz do contraditório.”
(N.U 1007792-39.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022)

“
RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMODATO VERBAL POR PRAZO INDETERMINADO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – SUPRIDA PELA CITAÇAO VÁLIDA - RESISTÊNCIA NA ENTREGA DO BEM – ESBULHO CARACTERIZADO
- RETENÇÃO DA COISA ATÉ INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS – DESCABIMENTO - DESPESAS PARA O SIMPLES USO E GOZO DA COISA EMPRESTADA – DANOS MORAIS – PRESSUPOSTOS INEXISTENTES - RECURSO DESPROVIDO.

A falta de notificação para desocupação, para fins de configuração do esbulho, pode ser suprida pela citação válida.

Constituído em mora o comodatário, pela citação judicial,
a negativa em restituir o imóvel que ocupa em comodato, faz cessar a posse de boa-fé, passando a exercer a posse injusta, por abuso de confiança, a legitimar a decretação da reintegração de posse em benefício da comodante.

O proprietário do imóvel cedido em comodato a título gratuito, não tem responsabilidade pelas despesas com reformas/construções realizadas pelo comodatário, exclusivamente, para uso, gozo e deleite da coisa emprestada, a teor do artigo 584 do Código Civil.

Recurso desprovido.”
(TJ-MT 10001664520188110020 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/09/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/09/2021)

No mesmo sentido, é o entendimento dos Tribunais pátrios, senão vejamos:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - COMODATO - EXERCÍCIO DE POSSE POR MERA LIBERALIDADE DO PROPRIETÁRIO - ESBULHO CONFIGURADO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
. O contrato de comodato transfere a posse direta do bem imóvel ao comodatário.
No caso de bem móvel cedido em razão de comodato verbal, o esbulho resta configurado quando, embora regularmente notificado para restituir o bem, o comodatário não o faz no prazo estipulado. Para concessão da liminar em ação possessória, é imprescindível comprovar os requisitos do art. 561, do NCPC. Presentes os requisitos legais, impõe-se o deferimento do pedido liminar de reintegração de posse
.”
(TJ-MG - AI: 10000200431179001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 19/08/2020, Data de Publicação: 25/08/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRESENÇA. IMÓVEL CEDIDO EM COMODATO VERBAL. ATO DE PERMISSÃO OU TOLERÂNCIA QUE NÃO INDUZEM POSSE. ESBULHO CONFIGURADO.
DECISÃO reformada. RECURSO PROVIDO. Deve ser deferida liminar em ação de reintegração de posse se preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC. Os contratos de comodato escrito e verbal ajustados entre as partes constituem ato de mera permissão ou tolerância, que não induz posse.”
(TJ-PR - AI: 00287176920218160000 Realeza 0028717-69.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Marcelo Gobbo Dalla Dea, Data de Julgamento: 16/08/2021, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/08/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024